Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DECISÃO Por ora, defiro apenas penhora no rosto dos autos n. 0717379-90.2018.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, considerando a existência de imóvel da executada em vias de ser alienado em hasta pública. Expeça-se ofício à 2a Vara Cível de Taguatinga para que se proceda à penhora no rosto dos referidos autos de eventual crédito, no valor atualizado de R$ 39.863,65 (trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), que couber a CRISTINA MÁRCIA FERNANDES. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator